Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708503-27.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JESSYCA FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante BANCO PAN S.A se manifestar acerca dos documentos apresentados em contrarrazões pela apelada (ID 14869000). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora